Tribunal: TJSP
Processo: 1500872-72.2019.8.26.0616
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500872-72.2019.8.26.0616/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em
que são embargantes HEDERSON DANILO DE LUCENA SOUZA e WAGNER
MENDES ROCHA, é embargado COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
acolheram parcialmente os presentes embargos de declaração para sanar a
omissão referente à fundamentação que manteve a fração aplicada pela
tentativa, e à não aplicação da detração penal, mas, sem qualquer efeito
modificativo no v. Acórdão. v.u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500872-72.2019.8.26.0616/50000 -Voto no 45394
2
VOTO no: 45.394
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 1500872-72.2019.8.26.0616/50000
COMARCA: Mogi das Cruzes.
EMBARGANTES: Hederson Danilo de Lucena Souza e Wagner Mendes Rocha.
EMBARGADA: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/06 e documentos de fls.
0/26 dos incidentes digitais) interpostos por HEDERSON DANILO DE LUCENA
SOUZA e WAGNER MENDES ROCHA, ao fundamento de existência de omissão
e contradição no v. Acórdão lançado a fls. 381/386 (Voto no 45.595), porque segundo
seu entendimento não foi apreciada a tese defensiva de ausência do reconhecimento
dos agravantes, nem tampouco foi suficientemente fundamentada a manutenção da
pena-base acima do mínimo, ou a fração de diminuição pela tentativa; outrossim,
alega omissão quanto ao pedido de detração, pelo que pede a retificação do
julgamento.
É o relatório.
Os embargos não comportam parcial acolhimento no que toca à
fundamentação referente à manutenção da diminuição pela tentativa e à não
aplicação da detração penal, somente.
Isso porque no remanescente, observa-se que os embargantes
pretendem rever o julgamento insurgindo-se contra questões já analisadas e rebatidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500872-72.2019.8.26.0616/50000 -Voto no 45394
3
à saciedade no v. acórdão, inexistindo, nestes quesitos, omissão ou contradição,
como bem se observa de sua fundamentação:
“(...)omissis
A materialidade do delito está consubstanciada no auto de exibição e
apreensão de fls. 20/21, no auto de reconhecimento de objeto de fl. 22, no laudo pericial de
fls. 137/138 e 140/141, e na prova oral colhida ao longo da instrução criminal (mídia).
Quanto à autoria atribuída aos recorrentes, esta é igualmente induvidosa.
Eles foram condenados pelo crime de tentativa de roubo circunstanciado,
vez que, juntamente com terceiro indivíduo identificado por “Gustavo”, se deslocaram até
uma mata no local e acionaram um veículo cadastrado no aplicativo UBER; com a
aproximação do carro, o trio deixou o matagal, um deles exibindo uma arma de fogo ao
motorista não identificado, e tentaram subtrair o veículo FIAT/Uno. Todavia, o motorista,
percebendo a discrepância dos agentes com aquele que efetivamente o acionara, deixou o
local rapidamente, evitando a consumação do roubo. Uma testemunha presencial acionou
os policiais, que diligenciado até o local os avistaram e se confrontaram com o terceiro
roubador Gustavo , que acabou vindo a óbito.
A testemunha Kléber (fls. 3/4 e 209-mídia) viu os três indivíduos na entrada
de uma trilha aguardando um veículo do aplicativo UBER; o indivíduo que trajava blusa
cinza, que possuía uma arma de fogo, foi até o meio da rua, enquanto os outros dois
permaneceram sentados na calçada; quando o carro ali chegou, os três criminosos foram
ao seu encontro, momento em que acionou a Polícia, depois indicando aos agentes o rumo
tomado pelos criminosos. Em seguida ouviu disparos de arma de fogo. Reconheceu os réus
como os autores da tentativa de roubo.
A corroborar o testemunho presencial, têm-se os depoimentos dos policiais
militares Jonathan, Ricardo, Antônio e Weverson (fls. 5, 7/8, 9, 10 e mídia), responsáveis
pelo atendimento da ocorrência de tentativa de roubo, confirmando que diligenciaram até o
local indicado pela testemunha, onde fizeram o cerco, havendo troca de tiros com um dos
criminosos, que, atingido e socorrido, acabou falecendo; nesse momento os dois
sentenciados conseguiram fugir, conquanto, depois, tenham sido capturados por outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500872-72.2019.8.26.0616/50000 -Voto no 45394
4
guarnições da Polícia Militar. Foi encontrada a arma de fogo (periciada a fls. 136/138,
efetivamente utilizada no crime) e eles confessaram informalmente o delito.
Diversamente ao aventado, os depoimentos dos policiais merecem total
credibilidade, conforme predominante entendimento jurisprudencial em casos semelhantes
(STJ
HC 238.092/ES, Rel. Marco Antônio Saldanha Palheiro, 6a Câmara, p. DJe
03.04.18).
Daí que a negativa sustentada pelos recorrentes após sugestivo silêncio em
solo policial (fls. 11, 12 e mídia) se mostrou dissociada e divergente das provas coligidas
nos autos, pois eles foram detidos logo após o crime embrenhados na mata existente no
local, seguindo-se a troca de tiros que acabou ocasionando a morte de um deles, além do
reconhecimento da testemunha presencial e dos depoimentos firmes dos policiais.
(...)
Quanto ao procedimento dosimétrico, não há reparo a ser feito.
Pese a irresignação defensiva, o douto magistrado a quo fixou as penas-
base 2/6 acima do mínimo legal por motivada fundamentação, mormente as circunstâncias
do crime praticado com pluralidade de agentes e contra vítima cercada na via pública, a
tornar a conduta mais grave e reprovável, propiciando maior chance de sucesso na
empreitada criminosa, justificando o recrudescimento do piso.”
Neste particular, portanto, não há nada a ser sanado, sendo evidente o
caráter infringente e a ausência da excepcional possibilidade de lhes conferir efeito
modificativo, dado que o caso em tela não possui contornos de excepcionalidade
pretendendo o embargante reabrir discussão da matéria, questionar e reavaliar a
prova amealhada aos autos, tudo a pretexto de esclarecimento ou de completar o
julgado anterior, com o fim de alterar parte do mérito, o que não é permitido fazer,
nem mesmo a título de prequestionamento.
Como o Superior Tribunal de Justiça já deixou assentado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500872-72.2019.8.26.0616/50000 -Voto no 45394
5
(...) “I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na
decisão embargada, contradição, omissão ou obscuridade a ser
sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual
erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina
e pela jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a
alteração ou modificação do decisum embargado. II - Mostra-se
evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da
irresignação decorrente do resultado do julgamento que
desproveu o agravo regimental pois, na espécie, à conta de
omissão no decisum, pretende o embargante a rediscussão de
matéria já apreciada. Embargos de declaração rejeitados." (STJ -
EDcl no AgRg no AgRg no AREsp no 1.243.890 RS, 5a Turma,
Rel. Min. Félix Fischer, j. em 23/10/18, p. DJe 26/10/18).
No entanto, em relação à fração de diminuição pela tentativa, é clara a
omissão no v. acórdão que a manteve no patamar já aplicado. Por essa razão é
necessário esclarecer que, ao contrário do que alegaram os embargantes em suas
razões de apelação, está correta a minoração efetuada em Primeiro Grau, vez que a
conduta dos agravantes em muito se aproximou da consumação, somente não
levando a cabo seus intentos pela rápida reação da vítima, que arrancou com o carro
assim que percebeu a intenção dos supostos passageiros, tendo eles acionado o
motorista por meio do aplicativo, aguardado sua chegada e dele se acercado,
mostrando inclusive a arma que carregavam. Portanto, era mesmo inviável a
diminuição pela tentativa em maior patamar.
E quanto ao pedido de reconhecimento da detração da pena, não é
muito esclarecer que a apreciação do período em que o indivíduo permanece preso
cautelarmente durante o curso do processo penal e que deve ser computado na pena
privativa de liberdade, é, aos olhos desta Relatoria, de competência do Juízo das
Execuções Penais, e não do Magistrado sentenciante, conforme disposto no artigo 66,
inciso III, alínea 'c', da Lei no 7.210/84. Isto porque não há nos autos elementos que
permitam uma análise do preenchimento dos requisitos legais para a colocação do
acusado em regime menos gravoso, em especial os de índole subjetiva; assim,
mantém-se o regime fechado fixado pela r. sentença.
Ante ao exposto, acolhem-se parcialmente os presentes embargos de
declaração para sanar a omissão referente à fundamentação que manteve a fração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500872-72.2019.8.26.0616/50000 -Voto no 45394
6
aplicada pela tentativa, e à não aplicação da detração penal, mas, sem qualquer efeito
modificativo no v. Acórdão.

Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator